Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015020-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAIO RODRIGO ROCHA GARCIA - CPF: 870.796.901-53 (AGRAVANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ANOTAÇÃO DE PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Caio Rodrigo Rocha Garcia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de dispensa de monitoramento eletrônico e o reconhecimento de determinado período como pena cumprida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(I) se o pedido de reconsideração interrompe o prazo para interposição de agravo em execução;

(II) se o recorrente possui direito ao reconhecimento do período de 16/04/2021 a 31/07/2023 como pena efetivamente cumprida, em virtude da alegada morosidade do Poder Judiciário;

(III) se o agravante possui o direito à dispensa do monitoramento eletrônico, considerando que o reeducando vinha cumprindo a pena sem monitoração até o momento em que foram estabelecidas novas condições de cumprimento pelo juízo de execução penal.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do agravo em execução penal.

4. No caso, o recurso foi interposto após o quinquídio legal previsto no art. 586 do Código de Processo Penal (CPP), conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, resta caracterizada a intempestividade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Não conhecimento do agravo em execução penal.

Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição de agravo em execução penal, que deve ser manejado dentro do prazo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 586; Lei de Execução Penal, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; STJ, AgRg no HC 866877/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CAIO RODRIGO ROCHA GARCIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2001055-37.2023.8.11.0042, que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de dispensa do monitoramento eletrônico, além de deferir o pedido de anotação do período de 16/04/2021 a 31/07/2023 como pena efetivamente cumprida.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, para que seja reconhecido o período de 16/04/2021 a 31/07/2023 como pena efetivamente cumprida, argumentando que a morosidade do Poder Judiciário em encaminhar o feito à Comarca de Cáceres não pode prejudicar o executado. Requereu, ainda, a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que o reeducando vinha cumprindo sua pena sem a monitoração, não havendo qualquer clamor social ou justificativa para manter o monitoramento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
Caio Rodrigo Rocha Garcia
cumpre pena que totaliza
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em decorrência da prática dos crimes de
porte de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Infere-se dos autos que o apenado estava cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de São José do Rio Preto/SP, entretanto, em razão do vínculo familiar que possuía em Cuiabá/MT, foi autorizada a sua transferência.

Em 16.04.2021, em audiência de apresentação realizada na Comarca de Cuiabá, foi registrado que o PEP ainda não havia chegado ao Juízo da Execução, ocasião em que o magistrado considerou inviável tanto a fixação de condições para o cumprimento da pena quanto a instalação de tornozeleira eletrônica no agravante.

Em 19.05.2023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT estabeleceu as condições para a continuidade do cumprimento da reprimenda imposta no regime semiaberto.

Em 11.07.2023, após requerimento da defesa, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou a remessa do executivo de pena ao Juízo das Execuções da Comarca de Cáceres/MT.

Em 31.07.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres estabeleceu as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, entre elas o uso de monitoramento eletrônico.

Em 08.09.2023, o agravante requereu a alteração da data-base para 02.10.2023 e o reconhecimento do período de 16.04.2021 a 31.07.2023 como pena efetivamente cumprida, alegando que a morosidade do Poder Judiciário em proceder com a remessa do feito à Comarca de Cáceres prejudicou o andamento. Postulou, ainda, a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que, até então, o reeducando vinha cumprindo sua pena sem monitoração.

Posteriormente, a defesa requereu autorização para que o agravante realizasse viagens para fora da comarca, pleito que foi deferido, proibindo-o tão-somente de se ausentar da Comarca de Cáceres por período superior a 30 (trinta) dias. Por outro lado, Juízo
a quo
indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico e determinou que o período de 16/04/2021 a 31/07/2023 fosse anotado como interrupção do cumprimento da pena.

Em 29.02.2024, o agravante apresentou pedido de reconsideração, pugnando pela dispensa do uso da tornozeleira eletrônica e pelo reconhecimento do período de 16.04.2021 a 31/07/2023 como pena efetivamente cumprida.

Em 16.04.2024, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo na íntegra a decisão retro.

Em 06.05.2024, o agravante interpôs o presente agravo em execução, requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, para que seja reconhecido o período de 16/04/2021 a 31/07/2023 como pena efetivamente cumprida, argumentando que a morosidade do Poder Judiciário em encaminhar o feito à Comarca de Cáceres não deve prejudicar o executado. Requereu, ainda, a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que o reeducando vinha cumprindo sua pena sem monitoração, não havendo qualquer clamor social ou justificativa para manter o monitoramento.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente agravo.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente, a intempestividade do agravo, argumentando que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição do recurso.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“aplicam-se ao recurso de agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, as disposições acerca do rito do recurso em sentido estrito, previstas nos arts. 581 e seguintes do Código de Processo Penal”
(STJ - HC: 109378 GO 2008/0137069-9, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 16/12/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2013).

Em se tratando de recurso voluntário – como é o caso –, o artigo 586 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para sua interposição. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”

No caso em análise, verifica-se que a decisão que efetivamente tratou do cerne do presente agravo (dispensa do uso do monitoramento e reconhecimento de determinado período como pena efetivamente cumprida) foi proferida em 06.02.2024, sendo que a defesa do agravante, em 29.02.2024, formulou um pedido de reconsideração.

O pedido de reconsideração foi indeferido em 16/04/2024, e o agravo de execução foi interposto em 06/05/2024.

Assim, considerando que não há registros de intimação do agravante sobre a decisão que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico no sistema SEEU, observa-se que o prazo recursal teve início em 29/02/2024, quando sua defesa constituída formulou o pedido de reconsideração.

Apesar disso, o recurso cabível não foi aviado. Registro, por ser importante, que, ao tempo da interposição do presente recurso, em 06.05.2024, o prazo recursal há muito se encontrava esgotado.

Conforme entendimento sedimentado, independentemente da prática, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo do recurso, de modo que, em caso de irresignação, cabe à parte manejá-lo dentro do prazo legal, ainda que, concomitantemente, entenda pertinente formular tal pedido. (TJ-MT 10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionaram da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...]
A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal
. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 866877 RS 2023/0402187-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700 DO STF) – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

(N.U 1030734-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Diante do que foi exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade arguida pela
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
, e, de conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de execução penal interposto por
CAIO RODRIGO ROCHA GARCIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024